Tribunal: TJES
Processo: 5011933-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011933-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Não se verifica a omissão apontada pelo ente público pois consignados, no v. acórdão recorrido, os fundamentos
concernentes
à aplicabilidade da anterioridade nonagesimal, notadamente à luz do entendimento firmado no âmbito deste órgão julgador acerca da matéria e da disposição expressa constante da
Lei Complementar Federal nº 190/2022.

2. Conforme delineado no v. acórdão embargado, a tutela liminar em mandado de segurança exige a verificação da (a) relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (periculum in mora), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009. Assim, afastado o
fumus boni iuris
concernente à tese de inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o ano de 2022, descabe a suspensão da exigibilidade postulada ainda que tenha havido o depósito judicial dos valores autorizado por decisão liminar de natureza precária e parcialmente reformada por este órgão julgador.

3
.
I
nexiste a omissão apontada, uma vez que o v. acórdão embargado consignou, expressamente, as razões concernentes à necessidade de implementação da medida de apoio escolar especializado no caso da menor.

3
.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por INOVAMED HOSPITALAR LTDA. contra o v. acórdão id 5510712, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no “mandado de segurança” nº 0017845-76.2020.8.08.0024.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em suas razões recursais id 5700095, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão/contradição quanto à não incidência do princípio da anterioridade nonagesimal.

A INOVAMED HOSPITALAR LTDA., por sua vez, alega, em suas razões recursais id 5745257, que o órgão julgador não considerou que promoveu, no ano de 2022, o depósito judicial dos valores que seriam devidos a título de ICMS-DIFAL.

Contrarrazões id 6085941 apresentadas apenas por INOVAMED HOSPITALAR LTDA., pelas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011933-17.2022.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA/EMBARGANTE: INOVAMED HOSPITALAR LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por INOVAMED HOSPITALAR LTDA. contra o v. acórdão id 5510712, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no “mandado de segurança” nº 0017845-76.2020.8.08.0024.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em suas razões recursais id 5700095, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão/contradição quanto à não incidência do princípio da anterioridade nonagesimal.

Todavia, inexiste a omissão apontada, uma vez que o v. acórdão embargado consignou, expressamente, as razões concernentes à aplicabilidade da anterioridade nonagesimal, notadamente à luz do entendimento firmado no âmbito deste órgão julgador acerca da matéria e da disposição expressa constante da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

Veja-se:

“Não olvido a existência de controvérsia acerca da observância, ou não, da anterioridade tributária, em razão da edição da Lei Complementar Federal nº 190/2022, notadamente porque referida questão é objeto de exame pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, ainda pendentes de julgamento.

Embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal não tenha encerrado, ainda, o julgamento de mérito das referidas ações diretas de inconstitucionalidade, tem prevalecido, no âmbito desta Colenda Primeira Câmara Cível, o entendimento segundo o qual deve se aplicar, no caso, a anterioridade nonagesimal, sobre o que, inclusive, tive a oportunidade de me manifestar por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 5012727-63.2022.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, cuja ementa é a seguinte:

‘DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. EDIÇÃO EM 2022. PRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL. REFERÊNCIA EXPRESSA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR. 190/2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tese firmada no Tema 1093 da Repercussão Geral preceitua que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

2. Assim, mesmo com o advento da EC n. 87/2015, que concedeu ao Estado destinatário a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS, é necessária a edição de lei complementar regulamentadora, nos termos dos arts. 146 e 155, §2º, XII da CF.

3. No dia 04/01/2022 foi publicada a Lei Complementar n. 190/2022, que disciplinou a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, passando o Estado do Espírito Santo a defender a possibilidade de sua cobrança imediata, eis que o diploma normativo não majorou nem instituiu nova espécie de tributo, mas apenas regulamentou a Lei Estadual n. 11.181/2020.

4. Sobre o tema, esta Corte vem reconhecendo a prescindibilidade de observância ao princípio da anterioridade anual, eis que (a) o ICMS-DIFAL foi instituído no Estado do Espírito Santo pela Lei Estadual n. 11.181/2020, que passou a produzir efeitos com o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022; (b) inexiste ofensa ao princípio da segurança jurídica, posto que o STF modulou os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança sem lei complementar; e (c) a EC 87/2015 não agravou a situação do contribuinte, pois apenas atenuou a concentração da arrecadação de ICMS nos Estados produtores e mais industrializados, que negava qualquer proveito aos Estados destinatários (a conferir: Agravo de Instrumento n. 5006613-83.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível do TJES, Data da decisão: 19/08/2022).

5. A cobrança, contudo, deve respeitar a anterioridade nonagesimal, pois o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea “c” do inciso III do art. 150 da CF.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar em parte a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a inexigibilidade do diferencial de alíquota pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n. 190/2022.’

Nesta linha de entendimento, a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL determinada pelo Juízo a quo deve ter como termo final o prazo de 90 (noventa) dias a contar da vigência da Lei Complementar Federal nº 190/2022.”

A INOVAMED HOSPITALAR LTDA., por sua vez, alega, em suas razões recursais id 5745257, que o órgão julgador não considerou que promoveu, no ano de 2022, o depósito judicial dos valores que seriam devidos a título de ICMS-DIFAL.

Conforme delineado no v. acórdão embargado, a tutela liminar em mandado de segurança exige a verificação da (a) relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (periculum in mora), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Afastado o
fumus boni iuris
concernente à tese de inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o ano de 2022, descabe a suspensão da exigibilidade postulada ainda que tenha havido o depósito judicial dos valores autorizado por decisão liminar de natureza precária e parcialmente reformada por este órgão julgador.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço dos recursos de embargos de declaração interpostos, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 12.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.